Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA À ENTREGA DO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA (CDC, ART. 18, §1o, INCISO II). DESCASO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação por danos materiais e morais, em decorrência da rescisão contratual, sob o argumento de falha na prestação do serviço.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).

III. Além disso, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, ele pode exigir a restituição imediata da quantia paga pelo produto monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, art. 18, §1o, inciso II).

IV. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço em decorrência de demora injustificada e excessiva à entrega do produto, objeto de compra e venda), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (registro de ocorrência perante o PROCON-DF, contrato, relação de pedido, comprovante e recibo de pagamento, correspondências eletrônicas e mensagens via “WhatsApp” – ID. – ID. 22041182 e ss.).

V. Uma vez que a parte requerida não provou a efetiva entrega do produto ou qualquer ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa inviabilizadora à entrega do produto, não há como se excluir a sua responsabilidade (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II).

VI. Desse modo, excedido o prazo legal (30 dias), além do convencionado entre as partes (CDC, art. 18, §2o), a legislação de regência assegura ao consumidor a opção de pleitear a restituição imediata da quantia paga monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos.

VII. Demais disso, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, artigo 186).

VIII. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (patente descaso da parte requerida aos legítimos reclames da parte consumidora, que tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, registrou reclamação no PROCON-DF, e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos – desvio do tempo produtivo) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual para caracterizar dano moral passível de compensação.

IX. Por fim, razoável o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, que pudesse ser apta a subsidiar a pretendida redução.

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.